Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709407-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA CORDEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: LITHELLY PIRES RODRIGUES, LIDIANE PIRES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KATIA CORDEIRO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de inventário (0001181-55.2014.8.07.0008), no qual contende com LITHELLY PIRES RODRIGUES e OUTROS. A decisão agravada deferiu o pedido de remoção da inventariante, nos seguintes termos (ID 226548133): “Nos autos do inventário em epígrafe, verifica-se que a inventariante inicialmente nomeada, Sra. Kátia, tem se mantido inerte quanto à adoção das providências necessárias ao regular andamento do feito, circunstância que compromete a adequada condução do procedimento sucessório e obstaculiza a finalização da partilha dos bens, em flagrante desatendimento ao dever que lhe fora confiado. A função de inventariante impõe o cumprimento diligente de suas atribuições, incluindo a administração do espólio com zelo e responsabilidade, bem como a prática dos atos indispensáveis à sua liquidação, nos termos do que preceitua o artigo 618 do Código de Processo Civil. Dessa forma, diante da desídia da inventariante nomeada e da consequente necessidade de dar prosseguimento regular ao feito, promovo sua remoção do encargo e nomeio, para substituí-la, a herdeira LIDIANE PIRES RODRIGUES, por preencher os requisitos legais e ostentar legitimidade para o exercício da função. Nos termos do parágrafo único do artigo 617 do Código de Processo Civil, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para comparecer à sede deste Juízo, onde deverá prestar o compromisso legal de bem e fielmente desempenhar as atribuições inerentes à inventariança, firmando o competente termo, sob pena de destituição. Prestado o compromisso e firmado o termo, intime-se a inventariante para que informe nos autos se há proposta concreta de compra e venda do imóvel integrante do patrimônio hereditário, a fim de viabilizar a liquidação das obrigações financeiras pendentes, notadamente aquelas de natureza tributária, cuja quitação se revela indispensável ao encerramento deste procedimento sucessório. Ademais, deverá promover a retificação do assentamento dos bens que foram adjudicados, a fim de assegurar a correta descrição patrimonial e evitar futuros embaraços à sua transmissão.” Nesta sede, o agravante pede a concessão do efeito suspensivo para modificar a decisão na qual se decretou a remoção da inventariante e, no mérito, o seu retorno definitivo à condição de inventariante. De início, postula pela declaração de nulidade do feito, porquanto há vício insanável concernentes à ampla defesa e contraditório, notadamente pela ausência de incidente de remoção de inventariante. Sustenta ter havido a remoção da inventariante, ora agravante, pela precedência de simples petição das agravadas e a consequente decisão do juízo de primeiro grau, determinando a efetiva remoção. Aduz estar no encargo de inventariante há dez anos, sendo sabotada diuturnamente pelas herdeiras filhas do falecido, as quais não cumprem os encargos determinados pelo juízo. Invoca os princípios da boa-fé da cooperação e diz não ter sido oportunizado prazo para manifestação acerca do impulsionamento do feito. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o agravante é beneficiária de gratuidade de justiça, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de decisão agravada na qual se promoveu a remoção do inventariante, sob a alegação de desídia deste em relação ao seu encargo. De início, cabe ressaltar que diante do interesse público na conclusão da demanda, ainda que haja, nos autos, elementos indicativos de que a inventariante não tenha promovido o regular andamento da ação, a remoção do inventariante deve, necessariamente, ser precedida de contraditório, num incidente a ser processado em autos apartados, e no qual lhe será facultado produzir provas. É o que se depreende da leitura dos arts. 622 a 625 do CPC: “Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário. Art. 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá. Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no art. 617. Art. 625. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a três por cento do valor dos bens inventariados.” Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANÇA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA INVENTARIANTE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Nos termos do art. 623 do Código de Processo Civil, a destituição ou remoção do inventariante por desídia ou por descumprimento de suas atribuições legais, deve ser precedida da oitiva do inventariante, de modo que lhe seja garantido o contraditório e a ampla defesa. 2. Conquanto o julgador possa destituir, de ofício, o inventariante de seu encargo, tal medida, contudo, deve ser precedida de contraditório, a fim de que o inventariante possa declinar os motivos que o levaram a não cumprir, a contento, a determinação judicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (20160020372768AGI, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 24/01/2017). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESÍDIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. DECISÃO MANTIDA. 1. A remoção do inventariante por desídia ou por descumprimento de suas atribuições legais, ainda que não seja realizada por meio de procedimento próprio, deve ser precedida de oitiva do inventariante, de modo que lhe seja garantido o contraditório. 2. Na hipótese, a inventariante foi removida do cargo muito antes da prolação da decisão que nomeou o novo inventariante, tendo o magistrado, inclusive, proferido sentença extintiva do processo, em razão da ausência de inventariante compromissado. 3. Não há que se falar em violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, se já houve impugnação dos herdeiros à nomeação do novo inventariante, o que supre a ausência de intimação anterior. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (07012555320188070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 16/05/2018). Dessa forma, vê-se que a remoção do inventariante, com a subsequente nomeação de outro herdeiro para o exercício da função de inventariante, exige, portanto, além de requerimento específico e da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a configuração de uma das hipóteses prefiguradas no preceito normativo em referência. Na hipótese, não há nos autos elementos suficientes, os quais, em um contexto fático, há subsunção dos acontecimentos às circunstâncias exigidas pela lei para a remoção da inventariante. Nesse ponto, a aplicação da referida penalidade exige a indicação das razões de fato e de direito para o seu reconhecimento. Isso porque, a mera transcrição das hipóteses do art. 622 do CPC não tem o condão de preencher os requisitos para a remoção do inventariante, uma vez que a matéria é, antes de tudo, fática, baseada em um cotejo probatório. A propósito, cabe colacionar precedente deste TJDFT no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE PROCESSUAL. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão que removeu a recorrente da posição de inventariante nos autos do incidente processual instaurado pelo ora agravado, em razão de alegado descumprimento dos deveres decorrentes do exercício da função aludida. 2. No caso vertente houve mera transcrição do art. 622 do CPC e a citação de precedente oriundo deste Egrégio Tribunal de Justiça, sem que tenha havido o devido ajuste do preceito normativo ou mesmo do acórdão mencionado às particularidades do caso concreto. 2.1. Não foi promovido o necessário enquadramento do caso concreto às hipóteses previstas nos incisos do art. 622 do CPC e nem mesmo foram examinadas, ainda que superficialmente, as alegações articuladas pela recorrente em sua contestação. Percebe-se que sequer é possível a constatação a respeito de qual das hipóteses prefiguradas no preceito normativo de regência representa verdadeiramente a conduta atribuída à recorrente poderia, ao menos em tese. 3. Convém ressaltar que nos termos do art. 489, § 1o, incisos II e IV do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que emprega "conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso", bem como aquela que deixa de enfrentar "todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". 3.1. Na hipótese em análise percebe-se que o caso é de error in procedendo, pois a decisão impugnada não contém fundamentação suficiente para demonstrar, de modo particularizado, a necessidade de remoção da agravante da função de inventariante, a despeito das alegações articuladas no curso do incidente respectivo. 4. Decisão interlocutória desconstituída. Agravo de instrumento conhecido e provido. “ (07353668720238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 2/2/2024). No mesmo sentido, não há provas de que a inventariante vem exercendo seu encargo de maneira inadequada, com omissão de informações sobre os bens ou com descumprimento das determinações judiciais. Ademais, não há séria e fundada animosidade entre as partes capaz de prejudicar o trâmite processual. Na mesma linha de entendimento, colha-se precedente deste TJDFT: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 622 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA NO EXERCÍCIO DO ENCARGO. IRREGULARIDADES. ANIMOSIDADE. NÃO VERIFICADAS. EXERCÍCIO DE MANEIRA ADEQUADA. 1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 2. As funções do inventariante assemelham-se àquelas estabelecidas ao administrador judicial, aplicando-se as disposições dos artigos 159 a 161 do Código de Processo Civil. 2.1. Quando constatadas irregularidades ou desídia no exercício de suas atribuições, pode o juiz, de ofício ou a pedido dos demais herdeiros, determinar a remoção do inventariante. Nesse aspecto, o artigo 622 do Código de Processo Civil enumera as condutas perpetradas pelo inventariante que autorizam a medida. 3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente em afirmar que o rol do art. 622 do CPC/2015 não é taxativo. 3.1. Sendo medida extrema, para que haja a determinação de remoção do inventariante, devem ser demonstrados fatos que indiquem a prática de condutas graves de negligência, violação legal e desvio ético no desempenho do munus. 3.2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a excessiva animosidade entre as partes também pode ensejar a remoção do inventariante 4. Hipótese em que a inventariante, desde o momento em que firmou o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função, vem exercendo as suas funções de maneira adequada, prestando informações quanto aos bens, administrando-os e atendendo às determinações do juízo a contento. 4.1. Também não restou demonstrada a animosidade entre as partes, capaz de prejudicar o trâmite processual, não havendo, portanto, que se falar em remoção do encargo. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (07225784120238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 31/8/2023). Assim, neste momento processual, o retorno da inventariante ao seu encargo é medida adequada e razoável. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para possibilitar o retorno da inventariante, ora agravante, ao seu encargo, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2025 11:59:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador